Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-94.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001288-94.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO, MARIA GIANE MACIEL PONTES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PRECEDENTE
S
DO TJ/BA.
REMESSA NECESSÁRIA

CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRADA.

1.
In casu
, demonstr
ado o
vínculo
do autor
com o município, não comprov
ado
nos autos o pagamento
das verbas de natureza salariais, tais como
decimo terceiro
e FGTS, prevalece o entendimento de que
o ônus da prova, nesse
s
caso
s
, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC,
compete ao ente público
.

2. Assim, restou reconhecido o direito as verbas salariais previstas nos incs. IV, VIII, X, art. 7.º da CF/88.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
n.º 800
1
288
-
9
4.20
17
.8.05.0
110
,
em que figura como remetente o
Ju
ízo
de Direito da
1.
ª Vara Cível da
Comarca de
Irecê
,
como interessados,
o
MUNICIPIO DE UIBAI
e
ALEX SANDRO DOURADO MOITINHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça